Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA. ÓBITO FETAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais proposta em face do Distrito Federal, sob alegação de falha no atendimento médico prestado pelo Hospital Regional de Santa Maria, que teria ocasionado a morte intrauterina do filho da autora. A autora, gestante cardiopata acompanhada pela rede pública, sustenta que houve demora no atendimento e recusa indevida de cesariana. Requereu indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O Distrito Federal refutou as alegações, defendendo a adequação do atendimento prestado e a ausência de nexo causal. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. A apelante reiterou suas alegações, pleiteando a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em definir se houve falha na prestação de serviço médico no atendimento à autora capaz de gerar responsabilidade civil do Estado pela morte intrauterina do feto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (CF, art. 37, § 6o), exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, não se configurando o dever de indenizar quando o evento resulta de causa natural ou imprevisível, sem omissão culposa dos agentes públicos.
4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstra que os atendimentos médicos prestados à recorrente foram adequados, com a realização de exames clínicos e laboratoriais compatíveis com as queixas apresentadas e com a adoção de condutas consonantes com as boas práticas obstétricas.
5. O exame pericial reconhece que o descolamento prematuro de placenta é evento obstétrico súbito, grave e imprevisível, podendo ocorrer mesmo em gestações sem fatores de risco identificáveis, afastando, assim, a hipótese de falha do serviço médico.
6. Consta do prontuário que, no momento da internação da apelante, no dia 27/12/2022, o feto já se encontrava sem batimentos cardíacos, o que afasta o nexo de causalidade entre o atendimento hospitalar e o óbito fetal, sendo o parto vaginal a conduta médica indicada em tal situação.
7. Depoimentos colhidos e documentos médicos atestam que a equipe hospitalar agiu com diligência, técnica e prontidão, inexistindo negligência, imprudência ou imperícia.
8. O sofrimento experimentado pela parte, embora digno de respeito e solidariedade, não se traduz juridicamente em dano moral indenizável quando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.
9. Precedentes deste Tribunal confirmam a inexistência de responsabilidade estatal em hipóteses análogas, nas quais não se comprova o nexo causal entre o atendimento médico e o óbito fetal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano experimentado.
2. O descolamento prematuro de placenta, evento súbito e imprevisível, afasta a caracterização de erro médico quando comprovada a adoção de condutas adequadas e tempestivas.
3. A ausência de prova de conduta negligente, imprudente ou imperita dos agentes públicos impede a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por dano moral.